Tribunal: TJSP
Processo: 1035375-08.2024.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: João Casali
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida prescrita c.c. obrigação de fazer. Alegação de prescrição e pedido de exclusão de apontamento em plataforma de cobrança. Sentença de extinção do feito, diante da falta de interesse de agir. Recurso da autora, pugnando pelo reconhecimento da desnecessidade de prévio requerimento administrativo para propositura da demanda.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida prescrita c.c. obrigação de fazer. Alegação de prescrição e pedido de exclusão de apontamento em plataforma de cobrança. Sentença de extinção do feito, diante da falta de interesse de agir. Recurso da autora, pugnando pelo reconhecimento da desnecessidade de prévio requerimento administrativo para propositura da demanda. Impossibilidade. Providências determinadas pelo Juízo a quo em atenção ao Enunciado no 11 do NUMOPEDE e Comunicado CG no 424/2024, ambos deste E. Tribunal de Justiça. Descumprimento da determinação que acarretou a correta extinção do processo. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.